Tribunal: TJDFT
Processo: 0714051-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVÍVIO COM O GENITOR. APROXIMAÇÃO GRADUAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA.
1. A discussão sobre a regulamentação de visitas na guarda compartilhada requer atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal.
2. O direito de visitas deve ser sempre regulamentado com lastro na solidariedade familiar, nas obrigações resultantes do pátrio-poder e, notadamente, em face dos interesses da menor, a fim de lhe propiciar um melhor desenvolvimento moral e psicológico. O convívio dos genitores com a infante deve ser limitado apenas em situações excepcionais. Precedente deste Tribunal.
3. Diante da constatação de que a fixação do regime de visitas de maneira gradual atende ao melhor interesse da menor, mostra-se cabível a manutenção da r. sentença.
4. Negou-se provimento ao apelo.